Tribunal: STF
Processo: HC 243515
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO: NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 863.160/SP (e-doc. 5, p. 7-12).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 41 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 4.500 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 3, p. 1-28).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 3, p. 30-89). O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Consta ainda dos autos que, após o deferimento parcial de revisão criminal ajuizada por um dos corréus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estendeu a decisão ao paciente, pelo que sua pena restou reduzida para 18 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 2.799 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    5. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam, em síntese, inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Articulam que o paciente, diferentemente dos demais corréus, foi contratado ocasionalmente apenas para auxiliar na descarga das drogas. Dizem ser desnecessário o reexame de provas.



    7. Buscam a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Na espécie, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Barra Funda/SP, após amplo relato do contexto em que efetuada a prisão em flagrante, condenou o paciente e os demais corréus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas sob os seguintes fundamentos:



    “A materialidade delitiva está comprovada pelos exames químico-toxicológicos de fls. 291/293, 294/301 e 302/304, confirmando ser maconha a substância apreendida a fls. 34/38 e 156/157, bem como pelos laudos de fls. 452/469 e fotografias de fls. 569/582. 



    Os réus, na fase inquisitiva, permaneceram silentes. Em Juízo, Alexandre alegou que costumava ‘trabalhar’ no estacionamento existente no local dos fatos, descarregando e carregando caminhões, o que fazia, também, em outros locais. No dia em questão, lá chegou por volta de 6h30, sendo abordado pelo motorista de um caminhão para descarregar pallets, o que ajustaram fazer. Começou a trabalhar às 7h00. Quando chegou, Lucas e Diego já estavam lá. Ficaram trabalhando até por volta de 11h00/11h1, descarregando exclusivamente os pallets, que não transportavam nenhuma carga. Estavam saindo para almoçar, depois de receberem cada qual R$80,00 por aquele serviço quando foram abordados por um indivíduo que se identificou como ajudante da carreta carregada com soja para ensacar aquela mercadoria Combinaram que cada qual receberia R$150,00 por isso, que começariam a fazer quando voltassem do almoço. Quando o fizeram, o ajudante não estava no terreno. Em nenhum momento viu o motorista da carreta. Pouco depois, os policiais ‘invadiram’ o terreno. Nunca vira o ajudante da carreta da soja anteriormente. Trabalhava no terreno há cerca de 2,5/3 meses. Conheceu Lucas e Diego trabalhando no estacionamento. Lucas já conhecia há cerca de 25/30 dias e Diego há cerca de 15 dias, até a data dos fatos. Comparecia diariamente no estacionamento. No dia anterior à prisão, trabalhou no local descarregando vigas de madeira. Não se lembra se Lucas e Diego trabalharam nesse dia, no qual não choveu. Nunca vira os demais acusados, obviamente com exceção de Lucas e Diego, anteriormente no estacionamento. No dia, não viu nenhum deles antes dos policiais surgirem no local. Eles estavam dentro do mesmo terreno, próximo do interrogando, quando os policiais fizeram a detenção. Pelo que sabe, apenas o interrogando, Lucas e Diego tinham sido contratados para ensacar a soja. Não sabe dirigir, não possui CNH e não é dono de nenhum automóvel, mais especificamente o Uno mencionado na denúncia. Não foi encontrada nenhuma chave ou documento de veículo em seu poder. Tinha apenas seus documentos pessoais e os R$80,00 recebidos pela manhã. Nunca falou para nenhum policial que o Uno era seu. André alegou que trabalha como ajudante de caminhão do motorista Gerson, costumando transportar mudanças para o Nordeste. Já tinham conseguido fazer o carregamento de duas mudanças em dias anteriores, uma delas na cidade de Guarulhos. Precisavam de uma terceira para completar o caminhão e iniciar a viagem, a qual só começa com o caminhão totalmente carregado. O agenciador conseguiu uma mudança em Taipas, razão pela qual se dirigiram ao endereço mencionado na denúncia, lá chegando por volta de 12h10/12h20. A mudança que iam carregar estava em uma pequena garagem. Manobrou o caminhão a pedido de Gerson e começou a carregá-lo. Cerca de 15 minutos depois os policiais ali surgiram e fizeram a abordagem. Sequer sabia direito o que estava acontecendo até que, por volta de 17h30/18h00, os policiais disseram que havia um caminhão lá estacionado carregado com maconha. O estacionamento é grande e havia diversos caminhões ali parados. Não havia nenhum tijolo de maconha dentro do baú do caminhão no qual trabalha. Foram levados para o DENARC por volta de 17h30/18h00, e, lá chegando, sequer foi ouvido, acabando por sofrer ‘tapas na cara’. Afirma que ‘estava no lugar errado na hora errada’ e que é pai de família, não tendo praticado nenhum crime. Começaram a carregar o caminhão na segunda-feira, com uma mudança no bairro de Santana que tinha a cidade de Porto Seguro como destino. Na terça-feira, pela manhã, carregaram outra mudança em Guarulhos, com destino a Recife. Foi então que o agenciador conseguiu a terceira mudança, em Taipas, cujo destino era Maceió. Não sabe qual agenciador telefonou para Gerson informando sobre essa última mudança. É Gerson quem cuida dos recebimentos pelos serviços. Quando o cliente está em São Paulo, normalmente recebem metade no carregamento e o restante na entrega. Não sabe se Gerson recebera qualquer pagamento pelas duas mudanças que já tinham carregado. Pelo que sabe, os proprietários das duas primeiras mudanças não estavam mais em São Pauto. Também lhe foi informado que pelo menos uma delas até estava ‘atrasada’ porque outro transportador havia se comprometido a fazer a mudança e não cumpriu. As duas mudanças tinham sido pegas em favelas, estando as chaves das residências dos proprietários com conhecidos que abriram os imóveis. Quando chegaram ao estacionamento, um desconhecido que lá se encontrava, na frente do terreno, informou que a mudança que tinham ido buscar estava debaixo de um espaço coberto do imóvel. Não houve nenhuma cobrança para ingressarem no local. Nele havia diversos ônibus, caminhões e veículos estacionados. Havia mais pessoas, que não foram presas, trabalhando no estacionamento. Não sabe por qual razão tais pessoas não foram detidas, nem sequer abordadas, pelos policiais, que se limitaram a abordar os acusados. Afirma que havia pessoas descarregando palletes nos fundos do terreno, que não foram abordadas. Cláudio alegou que mora em Ponta Porã/MS, local onde também residem o motorista do caminhão carregado com soja e o filho, este seu amigo. Foi ele quem o convidou para vir até São Paulo, cidade nunca tinha vindo anteriormente. No trajeto, iniciado no domingo, foram abordados por policiais rodoviários federais e estaduais, além de terem passado por balança para que as notas fossem carimbadas, sem qualquer problema. Dormiram de domingo para segunda na estrada e aqui chegaram na própria segunda-feira. Ignorava que na carreta houvesse algo que não fosse soja. Quando os policiais surgiram no local onde o caminhão estava, seu amigo e o pai ‘sumiram’. Não sabe por qual razão o motorista do caminhão, a quem conhece como ‘Barba’ dirigiu-se até o estacionamento existente no local dos fatos. Quando lá chegaram, por volta de 5h00, um rapaz abriu o portão e ele lá estacionou. Em seguida, desceu, dizendo que o interrogando e o amigo, Felipe, podiam ficar dormindo na cabine, pois ali seria feito o descarregamento da soja. Chegaram a São Paulo na segunda-feira de manhã, como mencionou e ficaram no próprio estacionamento até a terça-feira. Nesse meio tempo, ‘Barba’ e Felipe saiam para comprar comida e café. Na terça-feira, quando acordou, observou que havia alguns rapazes descarregando pallets de um caminhão branco. Acredita que, por volta de 9h00, Felipe e ‘Barba’, tenham saído, acabando por não mais retornar. Felipe conversou com os rapazes que descarregavam os pallets antes de saírem. Estes, por sua vez, em determinado momento também saíram do estacionamento e, depois que voltaram, aconteceu a abordagem policial. Trabalha em uma bicicletaria, mas estava de férias, razão pela qual aceitou o convite para vir até São Paulo, até mesmo porque receberia R$300,00 para descarregar e ensacar a soja. Quando embarcou no caminhão, ele já estava carregado. No caminhão não havia nenhum saco para ensacar a soja. Acreditava que alguém os levaria até o local. Nunca fizera esse serviço anteriormente. O estacionamento é fechado e, na entrada, existe uma pessoa responsável pelo controle de acesso. Lá havia diversos ônibus e caminhões parados. Não sabe se há algum tipo de vigilância exercida no imóvel. Diego alegou que no dia dos fatos chegou ao estacionamento por volta de 6h30/6h40. Pouco depois, o motorista de um caminhão carregado com pallets contratou-o para descarregar o veículo, o que acabou fazendo juntamente com o próprio motorista, Lucas e Alexandre. Começaram por volta de 7h00 e terminaram cerca de 11h00/11h05. Recebeu R$80,00 por esse serviço. Estavam saindo por volta de 11h20/11h30 para ir almoçar quando o ajudante de um caminhão carregado com soja ofereceu-lhe trabalho para ensacar aquela mercadoria, cerca de uma hora depois. Acabaram ajustando que ele pagaria R$150,00 por esse serviço e que deveriam voltar uma hora depois para começá-lo. Quando retornaram, por volta de 12h30/12h40, tal ajudante não se encontrava ali. Enquanto aguardavam a chegada dele, policiais surgiram, até pulando o muro, acabando por ‘enquadrar’ o interrogando, Lucas e Alexandre. Posteriormente, depois de terem ficado deitados no chão, foram levados até perto do caminhão da soja, no qual havia maconha, pelo que os policiais disseram. Nega qualquer envolvimento com os fatos em questão, pois sequer se aproximou do caminhão que carregava o entorpecente. Não tinha nem uma semana que frequentava o estacionamento e foi ali que conheceu Lucas e Alexandre. Foi todos os dias ao estacionamento em busca de serviço, indo procurar em outro lugar quando ali não havia nada para fazer. Não encontrou Lucas e Alexandre todos os dias em que compareceu no estacionamento. No dia anterior aos fatos não trabalhou no estacionamento porque havia chovido, motivo pelo qual sequer foi até lá. Não sabe se Alexandre possui um Fiat Uno. Quando chegou ao estacionamento, no dia, foi abordado pelo motorista do caminhão que carregava pallets, que era da cor branca. Acabaram ajustando a realização do serviço e, quando se aproximou do caminhão, já viu Lucas e Alexandre, que iam começar a também ali trabalhar. Até irem almoçar, o motorista do caminhão branco ficou acompanhando o serviço. Quando retornaram, ele já tinha ido embora e os pallets ali ficaram. A contratação fora apenas para o descarregamento da mercadoria. A carreta com a soja já estava no estacionamento quando lá chegou no início da manhã. Não conhecia os demais acusados anteriormente. Quando retomaram do almoço, viu parte deles no estacionamento, sobrevindo a ação policial em seguida Só viu o ajudante do caminhão da soja quando ele o abordou ao sair para almoçar. Em nenhum momento viu o motorista. O terreno é cercado, possuindo um portão que fica aberto, ao menos durante o dia. Não há nenhum controle de entrada e saída de veículos. Todavia, acredita que exista algum responsável pelo local, pois é de seu conhecimento que um caminhoneiro que lá estacionava fazia pagamento para alguém. Não viu nenhum dos demais veículos mencionados na denúncia parados próximo da carreta da soja. Além de pular o muro, os policiais também entraram pelo portão do terreno que estava aberto. A carreta com a soja estava coberta, não sendo descarregada. Como os policiais determinaram que deitasse no chão, não observou onde os outros réus que não estavam em sua companhia foram abordados. No estacionamento havia outras pessoas trabalhando durante a diligência policial. Fernando alegou que mora próximo do local dos fatos. Fora até seu veículo, que estava estacionado no terreno vizinho, para pegar a carteira e comprar cigarro. Quando já estava voltando, foi abordado por um desconhecido, que lhe ofereceu a quantia de R$150,00 para descarregar um caminhão, sem especificar qual seria a carga Aceitou mesmo assim e falou que precisaria ir até sua casa trocar os chinelos por um par de tênis. Assim que o fez e ingressou no estacionamento, acabou sendo abordado pelos policiais. Não estava descarregando nada e nem encostara em nada quando dessa abordagem. O indivíduo que o havia contratado não estava nesse local. Não conhece mais ninguém dos outros acusados. Gerson alegou que no dia dos fatos foi até o local mencionado na denúncia para carregar uma terceira mudança em seu caminhão Mercedes-Benz LI214 de cor verde. André é seu ajudante. Acredita que chegaram ao local por volta de 12h20. Pouco depois de começarem o carregamento, policiais surgiram e os abordaram, até com algemas. Não sabia o que estava acontecendo, apesar de perguntar frequentemente aos policiais o que ocorria. Depois de bastante tempo, e com a chegada de diversos policiais, acabou sendo informado que estava sendo preso como ‘traficante’. Tem 38 anos de idade, sempre trabalhou, e nunca teve nenhuma passagem criminal. Nega que tijolos de maconha tenham sido apreendidos no baú de seu caminhão. Pegara a primeira mudança na segunda-feira, em Santana, e a segunda na terça-feira pela manhã, em Guarulhos. O agenciador, então, telefonou, perguntando se queria uma terceira carga para poder viajar, quando lhe ofereceu a mudança em Taipas, com o que concordou, dirigindo-se ao local dos fatos. Diz que os policiais sequer o ouviram no Distrito Policial, chegando a agredi-lo fisicamente, situação pela qual nunca passara, pois sequer seu pai lhe batera, quando era menor. As mudanças foram retiradas em casas, sendo-lhes entregues por conhecidos dos proprietários, em Guarulhos, que já tinham viajado, enquanto a de Santana lhes foi entregue pela sogra do dono. As mudanças retiradas em Santana e Guarulhos seriam integralmente pagas quando da entrega. Somente quando passasse pelo terminal de cargas, onde trabalha o agenciador, é que saberia se a mudança de Taipas seria paga também daquele forma ou teria um adiantamento. Quando chegaram ao estacionamento, um rapaz lhes informou que a mudança que tinham ido pegar estava em determinado local, para onde se dirigiu, até tendo dificuldade de estacionar, por conta da existência de outros veículos ali parados. Havia mais pessoas trabalhando no terreno, mexendo com pallets, por exemplo, que não foram abordadas pelos policiais. José alegou que no dia dos fatos fora contratado por uma mulher chamada ‘Maria’ para que realizasse uma mudança com destino à Rua Máximo Barbosa, "rua da feira" em Taipas. Não a conhecia anteriormente, sendo abordado por ela na Estrada Santa Isabel, onde ficam parados diversos caminhões para realização de mudanças e transportes, uma vez que em seu trabalho como agregado das Casas Bahia, prestando serviços para a transportadora Amorim, não estava tendo muitos carregamentos. Como não sabia exatamente chegar ao destino, acabou entrando com seu VUC no estacionamento existente no local dos fatos, onde há, também, uma serralheria. Assim que desceu para pedir informações, foi abordado pelos policiais, na frente de seu veículo. Recebeu determinação para deitar no chão e, depois, foi-lhe indagado como chegara ali e se tinha algum veículo. Respondeu que os policiais o tinha abordado na frente de seu ‘caminhão’, cuja chave até deixara no contato. Seu celular estava no painel. Possui um adesivo de identificação, bem como tinha comprovantes de pedágio e de fretes realizados dentro dele. Tudo foi apreendido. Apesar de argumentar qual o motivo de sua presença no local, foi colocado no camburão de uma viatura, sendo ela parada de marcha ré com outra, atrás de um ônibus. Por conta disso, não conseguia mais ver seu VUC. Em determinado momento, ouviu o baú sendo aberto, por conta do ruído característico que a porta produz. Ali havia apenas a mudança de ‘Maria’. Imaginou que isso resolveria a situação, mas, ao contrário, quando os policiais indagaram sobre entorpecente, respondendo que apenas fora ali pedir informações para entregar a mudança, obteve como resposta que, dada a quantidade de drogas, nada do que falasse iria resolver, pois iria prevalecer o informe policial. Cerca de 4 horas depois, acabaram sendo levados ao DENARC. Lá queria ser ouvido formalmente, mas o policial argumentou que, se fosse para contar aquela mesma história, era melhor nada falar. Foi por conta disso que, no papel, ficou em silêncio. Quando chegou ao estacionamento, havia um senhor no portão, para quem pediu a informação, tendo ele respondido que não sabia e sugerido que conversasse com os rapazes que trabalhavam na serralheria, pois eles moravam ali há mais tempo e poderia ajudá-lo. Quando entrou, percebeu que havia uns quatro indivíduos trabalhando na serralheria, além de alguns outros pelo estacionamento, no qual havia caminhões, ônibus, motos e carros, além da carreta, estacionados. Quando os policiais o abordaram, percebeu que já havia outros indivíduos também deitados no chão. O pessoal que estava na serralheria não foi abordado ou detido, nem o senhor que estava no portão do imóvel. Quando estava na carceragem da 5ª DISE, juntamente com os demais acusados, lá surgiram a testemunha Ademar e uma mulher, acreditando que seja a Delegada. Em um pedaço de papel estava anotados os nomes de 5 dos acusados, um dos quais o seu, que estariam, segundo Ademar, sobre a carreta. Quando a mulher mencionou o primeiro nome, o indivíduo, não se recordando quem, respondeu que não estava. Por conta disso, foi agredido. O segundo fez a mesma manifestação, recebendo um safanão. Por conta disso, os três restantes, dentre os quais o interrogando, ficaram silentes, momento no qual Ademar falou ‘quem cala consente’. Em seguida, ele e a Delegada saíram dali. Lucas alegou que estava desempregado, razão pela qual ia regularmente até o estacionamento onde os fatos ocorreram para tentar algum ‘bico’ realizando descarga de mercadorias, como forma de obter renda. Naquela data, acabou sendo contratado para descarregar um pallet, pelo que receberia a quantia de R$80,00. Esse serviço foi de cerca das 7h00 até por volta de 11h00. Quando já estava saindo do local, depois de ter se lavado, para ir almoçar, foi abordado por um indivíduo que se identificou como ajudante de um caminhão carregado com soja, indagando se tinha interesse em descarregá-lo, bem como para ensacar a soja. Ele indagou, também, quanto cobraria por isso. Pediu a quantia de R$150,00, com a qual tal indivíduo concordou. Ele falou para o interrogando ir almoçar e, quando retomasse, começaria o serviço. Voltou ao estacionamento por volta de 12h00/12h40, e lá aguardava aquele ajudante quando os policiais surgiram, pulando o muro. Afirma que não descarregou nada do caminhão. Dos demais acusados, conhece apenas Diego e Alexandre desse estacionamento, pois os três lá costumavam fazer ‘bicos’. Os dois fizeram o descarregamento dos pallets com o interrogando e também iriam descarregar o caminhão de soja. Não sabe quem é o proprietário ou responsável pelo terreno, no qual trabalhava há uma semana, período no qual conheceu Diego e Alexandre. Não sabe se havia pagamento para utilização de tal estacionamento, uma vez que se portão era aberto. Na data anterior aos fatos, fora até o estacionamento para tentar algum serviço, lá encontrando Alexandre, acabando por retornar para casa sem trabalhar. Comentou com ele que provavelmente voltaria no dia seguinte, o que fez. Chegou ao terreno por volta de 6h00. Cerca de 10 minutos depois, Alexandre ali chegou. Cerca de 2/3 minutos, Diego também ali surgiu. Tanto o interrogando qual Diego e Alexandre ali chegaram a pé. Não sabe se Alexandre possui algum veículo modelo Uno. No dia, quando o avistou, do local onde estava no terreno, Alexandre já estava caminhando. Ao chegar ao estacionamento, viu o motorista de um caminhão branco ali manobrando, tendo ele o abordado oferecendo o serviço de descarregamento de algumas caixas de tamanho médio. Não, sabe o que nelas havia. Ajustaram a realização do serviço por R$80,00. Tal indivíduo, então, saiu, para ver se conseguia algum ajudante, tendo o interrogando comentado com ele que provavelmente o corréu Alexandre ali compareceria. Como ficou próximo do caminhão, não viu Alexandre encontrar o dono do veículo. Quando Alexandre se aproximou, comentou com ele sobre a realização do trabalho, tendo o corréu respondido que já tinha conversado com o dono do caminhão do lado de fora, sendo contratado também por R$80,00. Já estava começando a descarregar quando Diego surgiu e conversou com Alexandre, passando também a realizar o serviço. Não sabe quanto ele cobrou nem onde foi contratado. A carga seria tirada do caminhão branco e posteriormente colocada em outro que iria comparecer no mesmo local. Depois da realização do serviço, os três receberam o pagamento, sendo o acusado detido pelos policiais, posteriormente, ainda em poder d seus R$80,00. A mercadoria foi deixada no chão esperando a chegado do outro caminhão, o que ocorreria depois das 14h00. Iriam conversar com o respectivo motorista para ajustar a realização do carregamento. Não sabe especificar quem iria cuidar dessa carga até a chegada do outro caminhão, pois o condutor do caminhão branco foi embora do local. Quando os policiais lá chegaram, essa carga estava no chão. O caminhão da soja já estava no estacionamento quando lá chegou. Não chegou a ver o motorista desse caminhão, apenas o ajudante. Quando retornou do almoço viu um caminhão verde, um VUC branco e um Uno parados alguns metros distantes da carreta da soja, bem como movimentação de pessoas de alguns dos corréus, cujos nomes não sabe especificar. Almoçou com Diego e Alexandre no dia. Quando retomaram do almoço, ninguém estava descarregando o caminhão de soja. Estavam aguardando o ajudante exatamente para começar o serviço. 



    O policial civil Ademar disse que cerca de dois meses antes da data dos fatos receberam informação de que um terreno na região do Jaraguá seria usado como local onde carretas carregadas com entorpecentes parariam e seriam descarregadas. Por conta disso, começaram a fazer levantamento de imóveis que pudessem receber esse tipo de veículo, identificando alguns locais. Na sexta-feira anterior à prisão, receberam novo informe apontando que uma carreta carregada com drogas chegaria ao terreno no domingo. Por conta disso, nessa data, fizeram levantamento nos locais anteriormente identificados e, naquele mencionado na denúncia, observaram uma carreta estacionada, com caraterísticas semelhantes àquelas que o denunciante anônimo descrevera. Por conta disso, resolveram fazer campana. Durante ela, no local ingressaram um caminhão Mercedes-Benz, um Renault Mamar e um Uno. Depois disso, os policiais perceberam que começou a haver uma movimentação de pessoas nos fundos do imóvel, próximo de onde a carreta estava estacionada. Como não sabiam exatamente quantas pessoas lá se encontravam, nem se havia algum tipo de ‘escolta’, solicitaram apoio de outros policiais civis para entrarem no terreno. Quando o fizeram, acabaram surpreendendo três dos acusados sobre a carreta, descarregando tijolos de maconha, e os demais no chão, recebendo-os. Parte dos tijolos descarregados estava no interior dos três outros veículos mencionados e o restante no chão. A carreta estava carregada com soja à granel. O policial Marco Aurélio não participou desde o início das investigações, delas tomando parte em caráter parcial, ajudando na identificação dos possíveis terrenos usados para estacionamento das carretas. Na data dos fatos, ele estava presente. As informações anônimas recebidas diretamente pelo depoente foram fornecidas durante diligências, por populares. Não sabe informar qual motivação que os levou a fazê-la. O terreno em questão é bastante grande. Por conta disso e também para não chamarem a atenção, os policiais não ficaram ostensivamente em sua entrada, dele se aproximando pela parte de trás. Observaram a carreta ali por volta de 6h00/6h30. Do local onde estavam, não conseguiram ver o momento exato no qual os outros veículos entraram no terreno. Todavia, viram-nos se aproximando da carreta, os três sequencialmente, por volta de 12h00/12h30. De onde estavam, não conseguiam ver o portão de entrada do terreno, motivo pelo qual não pode afirmar que outros veículos tenham entrado e saído durante o período da campana. Apuraram que o imóvel é irregular, aparentemente uma invasão, sem alvará de funcionamento, mas efetivamente usado como estacionamento. Havia outros veículos estacionados no imóvel, não sabendo precisar exatamente quantos ou quais modelos, mas certamente um deles era um ônibus escolar e outro um caminhão tanque, tendo o depoente até realizado busca neste para verificar se não continha entorpecentes. O terreno era tão grande que, de onde os policiais estavam e de seu portão, não era possível tal caminhão, cuja existência só foi observada depois do ingresso no imóvel. No estacionamento, quando da incursão policial, só estavam os acusados. A carreta em questão era emplacada no estado do Mato Grosso do Sul, salvo equivoco. Certamente era de um dos ‘Mato Grossos’. Dos acusados ora presentes, consegue apontar Cláudio, com certeza, como um dos indivíduos que estava sobre a carreta. Reconhece também Gerson como um dos indivíduos que estava no chão. Salvo equívoco ele era o motorista do caminhão verde de mudança.



    (...) 



    Pela quantidade de acusados, não consegue se lembrar onde estavam os demais. Segundo lhe foi informado por Marco, que é quem realizou a busca pessoal, a chave da carreta estava em poder de Cláudio. No próprio local, os acusados se identificaram cada qual como responsável pelos outros veículos apreendidos. Ninguém se identificou como responsável pela carreta, o que foi apurado, como mencionou, quando a chave respectiva foi encontrada com Cláudio. Em suas informações quando da lavratura do flagrante está detalhado onde estavam os acusados e quem estava vinculado a cada veículo. Todos os tijolos estavam embalados da mesma forma. Pelo que se recorda, aqueles encontrados no caminhão Mercedes-Benz e no Renault estavam acondicionados dentro de sacos de ráfia. Aqueles que estavam no Uno estavam avulsos. Não se recorda se houve a apreensão de notas fiscais da soja transportada pela carreta. Houve a apreensão de celulares com os réus. Não se recorda quais as versões que os acusados apresentaram no local, lembrando-se, todavia, que um deles mencionou não morar na região, mas não conseguiu explicar o que fazia dentro do terreno. Todavia, a situação era bastante evidente, pois estava sendo feito o descarregamento da maconha, já tendo sido ultrapassada a camada de soja. Salienta que a confirmação de que os tijolos apreendido continham maconha foi feita posteriormente pelo perito. Todavia, a forma de acondicionamento dos tijolos apreendidos é característica de embalagem deste tipo de entorpecente. Não se recorda se especificamente de Cláudio tenha havido a apreensão de algum telefone celular. Durante a diligência o responsável pelo terreno não foi identificado. O diretor do DENARC compareceu no local durante a diligência. Como os policiais que atuam no GOE não tem cartório, ele comentou que não havia necessidade de se apurar, naquele momento, quem era o responsável pelo terreno ou detalhes a esse respeito, o que seria feito, posteriormente, durante o trâmite do inquérito policial, que foi distribuído para a 5ª DISE. Não sabe especificar em quais circunstâncias os acusados entraram no terreno, se parte deles a pé ou todos em veículos, uma vez que, como já mencionou, de onde estavam não tinham visão do portão de entrada. Não sabe especificar quantos policiais, no total, participaram da incursão no terreno, mas estima que tenham sido mais de vinte. O depoente e Marco Aurélio entraram no terreno pela frente. Estima que a incursão no terreno tenha ocorrido por volta de l3h00/13h30. A ocorrência foi apresentada no DENARC na noite daquela mesma data, não se recordando exatamente o horário. Esse intervalo decorreu das próprias circunstâncias da abordagem, uma vez que eram diversos os indivíduos, os policiais fizeram pesquisas para apurar se algum dos veículos presentes no estacionamento tinha alguma ‘queixa’, por terem tentado, sem equipamento adequado, descarregar o caminhão, imaginando que a quantidade de entorpecentes fosse pequena, desistindo de fazê-lo porque ‘não acabava mais’, uma vez que a carreta estava carregada de ponta a ponta com os tijolos, e também porque o diretor do DENARC quis comparecer no local para observar o que tinha sido descoberto. Ademais, ficaram aguardando se haveria realização de perícia no local. Paralelamente, ali é longe do DENARC, havendo necessidade de deslocamento com a carreta e os dema